Tribunal: STF
Processo: ARE 1387352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 100 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3°, III DO CPC. ACOLHIMENTO. MÉRITO: APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE ATIVO E INATIVOS PREVISTA NO ART. 85, § 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 311/1991, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA EM DATA POSTERIOR À REVOGAÇÃO DO REFERIDO DISPOSITIVO PELO ART. 54 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 003/2003, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO GERAL DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. NÃO APLICABILIDADE DA PARIDADE PREVISTA NO ART. 40, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput; 39, § 3º; e 40, §§ 3º e 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente